Tribunal: TJDFT
Processo: 0711645-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS - SNIPER. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. O sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça esclarece que a consulta ao sistema “SNIPER” disponibiliza o acesso aos dados existentes na Receita Federal, Tribunal Superior Eleitoral, Controladoria Geral da União, ANAC, Tribunal Marítimo e que ainda estão em processo de integração as bases de dados do Infojud e Sisbajud.
2. A finalidade da diligência pretendida já foi objeto de consulta via Renajud e Sisbajud, as quais não lograram êxito. Dessa forma, inexiste utilidade prática no deferimento da medida. Por outro lado, o credor não demonstrou que a consulta pretendida resultaria em acesso a base diversa daquelas realizadas em busca de bens da devedora passíveis de constrição.
3. Por fim, o próprio credor pode realizar outras diligências por meios próprios para localização de bens para satisfação de seu crédito.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.